Tribunal: TJDFT
Processo: 0736985-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736985-25.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATHENA ENGENHARIA LTDA - ME APELADO: JAVAE-ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME D E C I S Ã O Diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, e a Portaria Conjunta no 52, ambas deste Tribunal de Justiça, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento telepresencial pela Sexta Turma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator